Tribunal: TJES
Processo: 5004424-76.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-05-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004424-76.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BEATRIZ FERNANDES BOSIO e outros (2)
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 31/05/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004424-76.2021.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: BEATRIZ FERNANDES BÓSIO, CARLOS HELDER DA SILVA FERRAZ, SABRINA BOSIO CALMON

JUIZ SENTENCIANTE: ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA INDIVIDUAL DOS REAJUSTES DECLARADOS DEVIDOS ATRAVÉS DE AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA A PARTIR DOS CINCO ANOS PRETÉRITOS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. DECRETO 20.910/1932. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA FIXADOS EM CUMPRIMENTO À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. NECESSIDADE DA INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA NOVEL LEGISLAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de cobrança dos reflexos financeiros oriundos do reconhecimento do direito à promoção de servidores do Poder Judiciário deste Estado, referente ao mês de julho de 2016, tal como declarado nos autos do Mandado de Segurança, sob o nº 0036097-44.2016.8.08.0000, pretendendo os autores o recebimento das parcelas retroativas à impetração do Mandado de Segurança, quais sejam, aquelas incidentes no período de 01.07.2016 a 07.11.2016.

O pedido foi julgado procedente pelo juízo
a quo.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, tendo como termo inicial os cinco anos pretéritos ao ajuizamento da ação de cobrança, ao argumento de que a impetração do Mandado de Segurança coletivo interrompe a prescrição do fundo de direito, mas não das parcelas pretéritas objeto da cobrança ajuizada individualmente. Alega, por fim, que o
quantum
apurado deve ser atualizado monetariamente, até dezembro de 2021, pelos índices previstos no Tema 810 do STF (conforme consta da sentença), e a partir de janeiro de 2022 através da incidência apenas da Selic, com exclusão de quaisquer outros índices.

De início, concluo que as razões recursais merecem prosperar.

Pois bem. O prazo prescricional para o ajuizamento de pretensões em face da Fazenda Pública, de acordo com o art. 1º, do Decreto n.º 20.910/32, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Neste sentido, é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça que, nas obrigações de trato sucessivo, como é a hipótese dos autos, em que a Fazenda Pública figure como devedora e desde que o direito reclamado não tenha sido negado, a prescrição não atinge o fundo de direito,
mas tão-somente as parcelas anteriores ao q
u
inq
u
ênio que antecedeu a propositura da ação
, nos termos Súmula 85/STJ.

À vista disso, o ajuizamento da Ação Coletiva, de nº 0036097-44.2016.8.08.0000, no ano de 2016, apenas interrompeu a prescrição para fins de ajuizamento de Ação Individual e não para pagamento de parcelas vencidas, ou seja, a citação do Estado no mencionado Mandado de Segurança não teve o condão de impedir o reconhecimento da prescrição quinquenal para pagamento das parcelas pretéritas, a qual, contudo, atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da presente Ação Individual, nos termos da supramencionada súmula c/c artigo 2º, do Decreto n.º 20.910/32.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932. PARCELAS VENCIDAS. TERMO A QUO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. 1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento contra decisão em Embargos à Execução que não acolheu a forma de atualização monetária do débito nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, nem a alegação de prescrição quinquenal relativa às prestações vencidas. Os Embargos à Execução foram propostos em execução individual de sentença em processo coletivo que buscava reaver o pagamento de matrículas e mensalidade de quando a parte recorrida foi aluna de curso ofertado pela parte recorrente. 2. O Tribunal de origem acolheu a tese da aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, mas não reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, apreciando apenas a prescrição da pretensão executória no processo coletivo que não era objeto do Agravo de Instrumento, dando interpretação jurídica diversa à questão recursal. 3. O tema recursal ora debatido está relacionado ao alcance do prazo prescricional pertinente às prestações pretéritas (mensalidades escolares) recebidas indevidamente pela parte recorrente e não quanto ao prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual em título executivo formado em Ação Civil Pública de conhecimento. Ou seja, não se trata de prescrição da pretensão executória, mas dos efeitos financeiros de coisa julgada formada em processo coletivo.
4. O STJ possui precedentes no sentido de que a propositura de ação coletiva interrompe a prescrição apenas para o ajuizamento da ação individual. Em relação ao pagamento de parcelas vencidas, a prescrição quinquenal tem como marco inicial o ajuizamento da ação individual. Logo, deve ser liquidado apenas o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação individual. 5. Portanto, ainda que o ajuizamento da ação coletiva para reconhecimento de direito individual homogêneo interrompa o prazo prescricional das pretensões individuais de mesmo objeto, as parcelas pretéritas são contadas do ajuizamento da ação individual.
Nesse sentido: EDcl no REsp 1.670.594/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017; REsp 1.695.018/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 19/12/2017; EDcl no REsp 1.645.983/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017. 6. Recurso Especial conhecido e provido para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas devidas anteriores à data do ajuizamento da ação individual. (STJ. REsp 1737023 / GO. Relator Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Data de julgamento: 21/06/2018. Dje 22/11/2018).

Dessa forma, no tocante às parcelas pretéritas ao ajuizamento do MS coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, aplica-se o instituto da prescrição quinquenal com atingimento do período anterior aos cinco anos do ajuizamento da presente demanda, conforme precedentes do STJ e Súmula 85 STJ.

Assim, considerando que os Recorridos requerem o pagamento das parcelas referentes ao período de 01.07.2016 a 07.11.2016, mas tendo a presente sido ajuizada em 27/08/2021, reconheço a incidência da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, ou seja, de todas as parcelas pretéritas à 27/08/2016.

Também prospera o argumento de que o
quantum
apurado deve ser atualizado monetariamente, até dezembro/2021, pelos índices previstos no Tema 810 do STF (conforme consta da sentença) e, a partir de janeiro/2022, pela incidência apenas da Selic, que contém a somatória dos índices de correção e dos encargos moratórios.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os dispositivos constitucionais têm vigência imediata. À vista disso, deve ser aplicada a Emenda Constitucional 113/2021 (artigo 3º), com vigência a partir de 09/12/2021, data em que passou a incidir a Selic, em substituição ao IPCA-E.

Assim, a atualização monetária da condenação das parcelas devidas deverá ser realizada pelo IPCA-E até dezembro de 2021, com acréscimo dos juros de mora contados da citação, ante a irretroatividade da norma e, a partir de janeiro de 2021, pela aplicação apenas da taxa selic que contempla a correção e os encargos moratórios.

ISTO POSTO
, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença, reconhecendo a prescrição quinquenal das parcelas anteriores à 27/08/2016, mantendo a condenação do pagamento das parcelas vencidas a partir da data mencionada, que deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E, até dezembro de 2021, com incidência de juros de mora a partir da citação e, a partir de janeiro de 2022, com a incidência, apenas, da taxa selic, nos termos do artigo 3º da EC 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários pela exegese do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.